Tribunal: TJSP
Processo: 2145557-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que deferiu o efeito suspensivo-ativo para revogar a tutela de urgência concedida - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência – Notícia de acordo – Artigo 932, III do CPC - Recursos prejudicados.